Tribunal: TJMT
Processo: 0020322-97.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020322-97.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO COM HORA CERTA – NATUREZA FICTA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – MATÉRIA PRECLUSA – AFASTADA - COMUNICAÇÃO, EXPEDIDA PELO ESCRIVÃO, A FIM DE CIENTIFICAR O RÉU SOBRE O ATO CITATÓRIO – AUSÊNCIA DE ENTREGA – NULIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. “A arguição de nulidade de citação, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias, constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição.” Precedentes do STJ: REsp 1138281/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. Preliminar em contrarrazões afastada.

2. A citação com hora certa, prevista nos artigos 252 a 254 do vigente Código de Processo Civil, representa modalidade de citação ficta por meio da qual, cumpridas as formalidades legais, faz-se presumir o conhecimento, pelo réu, da existência da demanda.

3. - Realizada a citação com hora certa e juntada a certidão do ato nos autos, o escrivão enviará ao réu, obrigatoriamente, comunicação - por carta, telegrama ou correspondência eletrônica - do ocorrido, sob pena de nulidade. Inteligência do artigo 254 do CPC/2015, constatada a não entrega da referida carta no endereço da parte requerida, ARs devolvidos ao remetente, de fato não ocorreu o aperfeiçoamento da citação por hora certa, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório e, por consequência, de todos os atos processuais perfectibilizados após a citação nula.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS LAERT SIA, contra a sentença (Id 89340984 - Pág. 1/6) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Cobrança n. 0020322-97.2017.8.11.0055, Código 254538, ajuizada por PAULO CESAR FAVARO MOTTA em face do ora apelante, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir citação da requerida.

Quanto à sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de condenação da aparte autora em litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da justiça.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. "

A parte requerida/apelante, em seu recurso (Id 89340989 - Pág. 1/6, Id 89340990 - Pág. 1/6 e Id 89340991 - Pág. 1), requer de início seja observada a nulidade da citação por hora certa, a qual de fato não foi efetivada ante a ausência do recebimento da Carta de Notificação de sua parte, nulidade também em face da ausência de indicação dos motivos de convencimento acerca da ocultação da parte requerida para a realização dessa modalidade de citação e sequer houve a existência da advertência quanto a nomeação de curador especial, que de consequência enseja a desconstituição da sentença recorrida, com a anulação de todos os atos processuais então realizados, a fim de que seja designada a audiência de conciliação com a correta citação da parte e posterior abertura do prazo legal para contestação, nos termos do CPC.

Prosseguindo, alternativamente, o apelante/requerido, requer seja a sentença reformada no sentido de julgar a demanda improcedente em face da exceção do contrato não cumprido, ante a impossibilidade de o apelado efetuar a transferência efetiva dos equipamentos objeto da negociação entre as partes, viabilizando o pleno uso e gozo dos poderes inerentes à propriedade dos mesmos.

A parte autora/apelado, Paulo Cesar Favaro Motta, em sua contrarrazões (Id 89340993 - Pág. 1/4), argui a preliminar de preclusão da alegação de nulidade da citação por hora certa, ante o indeferimento desse pedido pelo Magistrado de Piso, que contra essa decisão não foi aviado adequado e tempestivo recurso; quanto ao mérito refuta os argumentos do apelante no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo a r. sentença incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interpostos por MARCOS LAERT SIA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Cobrança n. 0020322-97.2017.8.11.0055, Código 254538, ajuizada por PAULO CESAR FAVARO MOTTA em face do ora apelante, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento, com incidência de juros de mora a partir da citação do requerido, no percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil.

Quanto à sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

Como o dito, a parte requerida apelante, argui preliminarmente a nulidade da sentença, requerendo seja a mesma desconstituída, com a anulação de todos os atos processuais então realizados, a fim de que seja designada a audiência de conciliação com a correta citação da parte e posterior abertura do prazo legal para contestação, nos termos do CPC, alegando a nulidade da citação por hora certa, a qual de fato não foi efetivada ante a ausência do recebimento da Carta de Notificação de sua parte, nulidade também em face da ausência de indicação dos motivos de convencimento acerca da ocultação da parte requerida para a realização dessa modalidade de citação e sequer houve a existência da advertência quanto a nomeação de curador especial.

Contrapondo-se a essa alegação do apelante, o autor/apelado, em sua contrarrazões argui a preclusão dessa alegação de nulidade da citação por hora certa, ante a decisão de indeferimento desse pedido pelo Magistrado de Piso, que contra a qual não foi aviado adequado e tempestivo recurso.

Tem-se que, insta seja analisada a priori a prefacial suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões, segundo a qual o apelo não pode ser conhecido em razão da inovação dos argumentos defendidos na apelação, eis que a nulidade da citação com hora certa não foi arguida em momento oportuno.

De plano, registro que, quanto à referida prefacial, razão não assiste ao apelado. Isso porque, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão, e podem ser reconhecidas, inclusive, de ofício pelo julgador, conforme disposição expressa do art. 485, IV e § 3o, da lei processual.

Assim, o defeito ou a ausência de citação, requisito de validade do processo (art. 239 do CPC), constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, independentemente de provocação da parte.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. (...) Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública -, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias. 3. A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório. Precedente. 4. O defeito ou a ausência de citação somente podem ser convalidados nas hipóteses em que não sejam identificados prejuízos à defesa do réu. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1138281/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012).

Logo, não há falar na ocorrência da preclusão, motivo por que rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões.

Infere-se dos autos que, a parte autora, ora apelado propôs a presente ação de cobrança, ajuizada em 31/07/2017, buscando a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), alegando que no ano de 2013, vendeu para a parte requerida, mediante contrato verbal, diversos equipamentos e implementos agrícolas, os quais não foram pagos, sustentando, assim, ser credor da citada importância do requerido.

Da análise da apelação da parte requerida.

Pois bem.

A citação com hora certa está normatizada nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Civil e dentre as providências a serem seguidas para a efetivação do ato, está a advertência, a ser feita pelo oficial de justiça e que deve constar do mandado, de que será nomeado curador especial se houver revelia (CPC, art. 253, § 4o).

No presente caso, da leitura do mandado de citação do requerido/apelante, não se vê a advertência expressa de que a revelia do réu acarretará a nomeação de curador especial, conforme estabelece o art. 253, § 4o, do CPC. Esse equívoco, porém, isoladamente, não enseja a nulidade do ato citatório, porquanto tal advertência “cuida apenas de uma informação que não é evidente para aqueles que não lidam diariamente com o direito, de forma que a omissão dela no mandado configura mera irregularidade, não sendo capaz de, por si, causar a nulidade do ato citatório.” – precedente jurisprudencial: TJGO, AI n. 5427788-46.2019.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, DJe de 04/09/2019.

Porém, além desse lapso, outras regras atinentes à citação com hora certa não foram observadas pelo Juízo de primeira instância, o que enseja a nulidade dos atos decisórios posteriores à citação, ante a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso dos autos, a certidão do Sr. Oficial de Justiça está assim redigida:

“C E R T I D Ã O

CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao mandado de Citação expedido dos autos com código n° 254538 e carga n° 153187 em que figura como Requerente: PAULO CESAR FAVARO MOTTA e como Requerido: MARCOS LAERT SIA, que após as formalidades legais, me dirigi ao endereço residencial do requerido situado a Rua 05 n° 1837-S Vila Alta em Tangara da Serra-MT, com a finalidade de CITAR O REQUERIDO, porém no dia 19/10/2017 as 16:45 horas fui informado pela sua esposa MAURICELIA, que o requerido estava na Fazenda Planalto em Deciolandia-MT, retornei 06/11/2017 as 10:30 horas, 08/11/2017 as 10:35 horas, 17/11/2017 as 10:55 horas, 21/11/2017 as 10:25 horas, 21/11/2017 as 11:15 horas; sendo informado pela sua esposa MAURICELIA, que o requerido encontra-se na Fazenda Planalto em Deciolandia-MT; dia 29/11/2017 as 14:30 horas daí fui informado pelo seu Filho LEONARDO, que o requerido está para a Fazenda. Retornei 30/11/2017 as 14:00 horas daí informei para Sr.a MAURICELIA, que retornava para fazer a CITAÇÃO do requerido por hora certa. RETORNANDO no dia 01/12/201 as 16:20 horas, e com fulcro no Art.253 § 1° do NCPC (Novo Código de Processo Civil) PROCEDI A CITAÇÃO DO REQUERIDO: MARCOS LAERT SIA, na pessoa de sua Esposa MAURICELIA, de todo conteúdo descrito no mandado, que aceitou cópia do mandado e contrafé, recusando exarar seu ciente. Tangará da Serra - MT, 01/12/2017. Diligencia a complementar (...). Antonio Augusto Ribeiro - Oficial de Justiça e Avaliador Judicial” ­– (original grifado e destacado) - (Id 89338495).

Da leitura da narrativa acima, verifica-se que não houve a inscrição da advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. (Art. 253, § 4o).

Ademais, não há nos autos notícia de que houve o envio (a entrega) de carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao réu, dando-lhe de tudo ciência, como prescrito no art. 254 do Código de Processo Civil, o que, nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery "é condição para o aperfeiçoamento da citação, sem o que não é válida nem regular.” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 797).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"(...) - A remessa pelo escrivão de carta, telegrama ou radiograma, dando ciência ao réu da citação feita por hora certa é requisito obrigatório desta modalidade de citação e sua inobservância gera nulidade. (...)". [REsp 468.249/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 01/09/2003, p. 281]

"(...) A remessa de comunicação, pelo escrivão ao citando, dando-lhe ciência da ação, é obrigatória e deve ser efetivada no prazo para resposta. Se não feita a comunicação ou feita quando já esgotado o prazo para contestação, é nula a citação. (...)". [REsp 280.215/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 221]

Analisando detidamente os autos, constata-se que não houve a efetiva entrega ao requerido, da referida comunicação, pelo que a declaração de nulidade parcial do processo, a partir do momento em que deveria ter sido entregue tal comunicação ao requerido, é medida que se impõe, a teor do precedente jurisprudencial que se colaciona:

“EMENTA: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE MONITÓRIA- RÉU REVÉL - DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - REQUISITOS DOS ARTIGOS 227 E 229 DO CPC - PREENCHIMENTO. A remessa pelo escrivão de carta, telegrama ou radiograma, dando ciência ao réu da citação feita por hora certa, nos termos do art. 229 do CPC, é requisito obrigatório desta modalidade de citação e sua inobservância gera nulidade do ato citatório. Todavia, não é necessário que a parte ré receba em mãos e assine o AR da carta de confirmação da citação por hora certa, sendo suficiente a remessa e a entrega da carta no endereço do citando, sob pena de se inviabilizar a prestação jurisdicional - inteligência do art. 229 do CPC: Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.235381-2/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018) – (destaquei).

No presente caso, a devolução dos ARs ao remetente do envio da carta dando ciência ao requerido da citação por hora certa efetuada, foram juntados aos autos (Id 89340950 - Pág. 2 e Pág. 4), que bem denotam que restou inviabilizada a prestação jurisdicional, pois, a referida carta sequer foi entregue no endereço da parte requerida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENVIO DE CARTA AOS EXECUTADOS NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. Não tendo sido cumprido o determinado no art. 254 do CPC, não ocorreu o aperfeiçoamento da citação por hora certa dos executados/apelantes, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório e, por consequência, de todos os atos processuais perfectibilizados após a citação nula. APELO PROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 5163965-57.2018.8.09.0149, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 27/07/2020, DJe de 27/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS DO ART. 254 DO CPC. CORRESPONDÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NÃO ENVIADA. NULIDADE ABSOLUTA. Em que pese existir decisão determinando o cumprimento do exigido pelo art. 254 do CPC, não houve o envio ao réu, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, de carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência sobre a sua citação, situação esta que inviabiliza o aperfeiçoamento da citação por hora certa, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório e, por consequência, de todos os atos processuais perfectibilizados após a citação nula. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, Recursos Apelação Cível 0148243-94.2015.8.09.0142, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 09/04/2021, DJe de 09/04/2021).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO COM HORA CERTA - NATUREZA FICTA - COMUNICAÇÃO, EXPEDIDA PELO ESCRIVÃO, A FIM DE CIENTIFICAR O RÉU SOBRE O ATO CITATÓRIO, E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA - PRELIMINAR ACOLHIDA. - A citação com hora certa, prevista nos artigos 252 a 254 do vigente Código de Processo Civil - correspondentes aos artigos 227 a 229 do CPC de 1973 - representa modalidade de citação ficta por meio da qual, cumpridas as formalidades legais, faz-se presumir o conhecimento, pelo réu, da existência da demanda. - Realizada a citação com hora certa e juntada a certidão do ato nos autos, o escrivão enviará ao réu, obrigatoriamente, comunicação - por carta, telegrama ou correspondência eletrônica - do ocorrido, sob pena de nulidade. Inteligência do artigo 254 do vigente Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 229 do CPC/73). (...). “(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.024350-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 23/08/2017).

Isto posto, dá-se provimento ao recurso de apelação do requerido para reconhecer a nulidade da citação com hora certa do requerido/apelante, de consequência resta cassada a sentença recorrida com a determinação do retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento do feito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021